Tribunal: TJSP
Processo: 2076627-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000996313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2076627-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante CE
CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é
embargado VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2076627-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 25264
Embargos de Declaração Cível no 2076627-16.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Osasco (8a. Vara Cível)
Juiz(a): Wilson Lima da Silva
Embargante: Ce Central de Embalagens Ltda. (Em Recuperação Judicial)
Embargado: Vinícius Augustus Fernandes Rosa Cascone
Interessado: Eduardo Matarazzo Filho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão
embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que
justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls. 60/63,
que, por votação unânime, deu provimento ao agravo de instrumento do credor, para
determinar que o crédito em questão seja classificado como trabalhista e não como
quirografário.
A recuperanda sustenta o cabimento dos embargos de declaração
com o propósito de sanar omissão no v. acórdão, já que não se manifestou sobre
entendimento recente de que os honorários advocatícios, ainda que revestidos de natureza
alimentar, não são considerados créditos trabalhistas em concurso de credores, já que não
se originam da legislação trabalhista, nem são devidos em razão de acidente de trabalho.
Alega que a relação contratual de prestação de serviços advocatícios
não gera qualquer relação empregatícia com a recuperanda, e que nesse sentido é o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2076627-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022,
NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que os
embargos não devem ser acolhidos.
A questão relativa à natureza do crédito de honorários
sucumbenciais já foi amplamente analisada no v. acórdão, inclusive à luz do entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, e em recentes
precedentes, sendo os julgados citados pela embargante todos anteriores.
É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)